Tribunal: TJBA
Processo: 8004040-29.2023.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004040-29.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: KEVIN PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TULIO FERREIRA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Existência de versões contraditórias. Manutenção das qualificadoras. I
n dubio pro societate
. Não provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto p
elo réu,
contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, mediante disparos de arma de fogo em via pública.

2. Pretensão defensiva de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e de reconhecimento de excludente de ilicitude (legítima defesa), ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal e afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

3. Verificar a suficiência de provas da materialidade e indícios de autoria para manter a decisão de pronúncia, bem como a pertinência das teses defensivas, diante da jurisprudência consolidada acerca da função da sentença de pronúncia e da competência do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (CPP, art. 413), dispensando juízo de certeza.

5. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais e laudo pericial da arma apreendida.

6. Indícios de autoria evidenciados por depoimentos de testemunhas, vítima e confissão parcial do recorrente, que admitiu o disparo, embora sob alegação de legítima defesa.

7. A tese de legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, revelando-se incompatível com os depoimentos constantes dos autos e inviável de acolhimento sumário nesta fase processual.

8. A versão da vítima é corroborada por testemunhas, demonstrando que foi alvejada à distância em via pública, após ameaça prévia do recorrente.
9. A pretensão de desclassificação exige prova inconteste da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica, diante das circunstâncias do fato, número e localização dos disparos.

10. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram lastro em elementos dos autos, sendo descabida sua exclusão sumária.

11. Prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas e qualificadoras imputadas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 902.483/AL, DJEN 31/03/2025; AgRg no HC 963.357/BA, DJEN 26/02/2025).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

“
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A exclusão de qualificadoras ou acolhimento de excludente de ilicitude nesta fase somente se admitem quando manifestamente improcedentes ou evidenciadas por prova irrefutável, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da causa.”

Legislação relevante citada
:

Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II
Código de Processo Penal, arts. 413, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 902.483/AL, DJEN 31/03/2025
STJ, AgRg no HC 963.357/BA, DJEN 26/02/2025
STJ, AgRg no AREsp 2621509/BA, DJe 04/10/2024

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8004040-29.2023.8.05.0110
, sendo Recorrente KEVIN PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator